Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-47.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005794-47.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), RAUL WIDAL DE MIRANDA - CPF: 140.555.971-34 (AGRAVADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de admissão de documento novo juntado em sede de agravo interno; e (ii) se o Município cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF para o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documento novo em sede de agravo interno, embora não seja a praxe processual, pode ser admitida excepcionalmente em razão dos princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade processual, especialmente considerando a recente mudança jurisprudencial trazida pelo Tema 1.184 do STF.

4.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceram novos requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

5.

No caso concreto, o Município comprovou, mediante documento juntado em sede de agravo interno, o efetivo protesto da CDA que embasa a execução fiscal, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"1. É admissível, excepcionalmente, a juntada de documento novo em sede de agravo interno para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade processual. 2. Comprovado o efetivo protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa, ainda que em sede recursal, deve ser reconhecido o interesse de agir do ente público para o ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 10 e 435; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJ-SP, Apelação Cível 0502949-92.2007.8.26.0066; TJ-MG, Apelação Cível 5009608-29.2022.8.13.0324; TJ-GO, Apelação Cível 5168963-80.2024.8.09.0174.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1005794-47.2024.8.11.0006, movida em desfavor de
RAUL WIDAL DE MIRANDA
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante argumenta que cumpriu todos os requisitos do Tema 1.184 do STF. Afirma que realizou o protesto e tentou a solução administrativa mediante a instituição do REFIS.

Continua alegando que a decisão monocrática e a sentença não condizem com a realidade fática, devendo os autos serem devolvidos a origem, para o regular prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença objurgada e determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 239031671).

Em mesma oportunidade, o agravante junta documento de id. 239031676, arguindo que este “
permite ratificar a veracidade da certidão emitida via Sistema Tributário Administrativo Municipal
”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor
de
RAUL WIDAL DE MIRANDA
.

·

Da Juntada de Documento apenas em sede de Agravo Interno

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito do recurso interposto pelo agravante, é necessário fazer um breve apontamento.

O agravante juntou, em sede de agravo regimental, documento comprobatório do efetivo protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal em questão.

Embora a juntada de tal documento em sede de agravo interno não seja a praxe processual, entendo que, no caso em tela, sua admissão se impõe em razão dos princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade processual.

Com efeito, o art. 4o do Código de Processo Civil estabelece que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Ademais, o art. 6o do mesmo diploma legal preceitua que "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

Outrossim, é certo que o art. 435 do CPC estabelece que
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Nesse diapasão, rejeitar a juntada do documento neste momento processual implicaria em provável ajuizamento de nova demanda executiva, com a consequente morosidade na prestação jurisdicional e dispêndio desnecessário de recursos públicos.

Imperioso reconhecer, ainda, que o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 é bastante recente, tendo as teses sido estabelecidas pelo STF em 19/12/2023 e o acórdão publicado em 02/04/2024. Tal fato demanda uma necessária adaptação por parte dos entes municipais, que precisam adequar seus procedimentos administrativos à nova realidade jurídica.

Nesse sentido, as decisões judiciais devem atender aos fins sociais a que se dirigem e às exigências do bem comum, conforme preceitua o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Desta forma, no caso em apreço, privilegiar o formalismo processual em detrimento da efetiva prestação jurisdicional não se coaduna com tais ditames.

Razão pela qual entendo ser pertinente a admissão da juntada do documento de id. 239241180.

·

Mérito

Constata-se nos autos que, a Fazenda Pública Municipal de Cáceres ajuizou a ação de execução fiscal, almejando o recebimento da quantia de
R$ 6.101,43
(seis mil cento e um reais e quarenta e três centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 9793/2024.

Após a distribuição do processo, o Juízo de Origem determinou a intimação da exequente para emendar a inicial, por não ter comprovado documentalmente que antes do ajuizamento da presente ação teria tentado a conciliação ou adoção de solução administrativa, assim como protesto do título executivo (CDA).

A Fazenda Pública informou nos autos que: foi realizado o prévio protesto do título e anexada à certidão emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município de Cáceres assinada pelo Procurador do Município e editou lei através do Programa de Recuperação de Crédito (REFIS) em que oportunizou aos contribuintes com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa a possiblidade de quitação voluntária, com descontos nas multas, juros e outros encargos legais.

Dessa forma o recorrente defende que apresentou os documentos que entendiam ser essenciais para a continuidade da execução fiscal.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de Origem julgou os autos executivos aplicando o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir, e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC.

Contra a referida sentença, insurgiu-se a parte recorrente, alegando ter cumprido todos os requisitos do Tema 1.184/STF.

O recurso de apelação foi desprovido, assim, inconformada, a parte recorrente interpôs o presente agravo interno, reiterando os pedidos constantes em seu apelo.

Conforme será abordado, entendo que, neste caso, a razão acompanha o agravante.

Isso porque, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
. (destaquei)

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.o
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.o 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição no 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1o.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaquei)

O artigo 1o, §1o, da resolução cria duas situações:

Executado
não citado
: passado um ano; e

Executado
citado
, mas passou-se um ano
sem localização de bens
.

Ressalte-se que aqui não foi criada uma espécie de prescrição intercorrente, pois a questão é apenas processual, não afetando o direito material contido na execução.

A referida resolução tem assento em diversos princípios constitucionais como a eficiência, racionalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem como na tendência e consequente necessidades de desjudicialização de determinados procedimentos e racionalização dos serviços judiciários.

Registro que a resolução tem natureza de ato administrativo primário e fazendo interpretação sistemática do referido ato normativo para com todo ordenamento jurídico, principalmente a luz do precedente recente da Corte Suprema, entendo, que o signo da razão da resolução é de equalizar o custo
versos
o benefício das execuções fiscais, conferindo concretude ao princípio administrativo da eficiência e, assim, possibilitar maior efetividade às práticas administrativas e financeiras, sempre na busca do atendimento do interesse público.

Desta forma, embora seja reconhecido a existência de interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também é correto afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeiro impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz, se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder, pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Evidencia-se, assim, que a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema 1.184 do STF representam uma oportunidade valiosa para os municípios reavaliarem e potencialmente reduzirem seus acervos de execuções fiscais improdutivas. Há evidente necessidade dos entes públicos (principalmente os municípios) em implementar gestão fiscal mais eficiente e estratégica, concentrando esforços em execuções fiscais com maior probabilidade de recuperação de créditos, eliminando, ainda, processos que apenas sobrecarregam o sistema judiciário sem retorno financeiro significativo.

Essa abordagem não só alinhará os entes públicos às diretrizes de eficiência administrativas promovidas pela resolução, mas também contribui para uma administração tributária mais ágil e eficaz, maximizando a arrecadação e reduzindo custos operacionais desnecessários.

Saliento, por fim, que a jurisprudência vem fixando a necessidade de prévia intimação do exequente para a aplicação do estabelecido no Tema 1.184 do STF, senão vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024) (destaquei)

“Execução fiscal. IPTU e taxas. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Reforma de rigor. Novo entendimento do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Adaptação do entendimento jurisprudencial. Aplicação imediata das diretrizes contidas em tal verbete. Procedência do recurso do Município, com devolução dos autos à origem. Em consequência, exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro do prazo estabelecido pela magistrada da origem, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. Dá-se provimento ao recurso e determina-se que se adotem, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.” (TJSP - Apelação Cível: 1511504-22.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI.
CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP - Apelação Cível: 0501418-92.2012.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância,
onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
(TJMG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
TEMA 1184-RG/STF.
APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA.
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1.
Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo.
3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1o da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que
as teses sufragadas no Tema 1.184/STF servirão como "
filtro
" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Compreendo, portanto, que os referidos normativos (art. 10 do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024-CNJ) estabeleceram verdadeiro roteiro a ser seguido pelo magistrado na hipótese de execuções de pequeno valor em trâmite, a saber:

1.
Observância ao art. 10 do CPC
, intimando o exequente para que se manifeste ou cumpra, em prazo razoável, o estabelecido pelo item “2” da tese 1.184 fixada pelo STF, na medida em que o atual sistema processual civil impede a ação das chamadas
“decisões surpresas”;

2. Após o transcurso do prazo fixado, verificar o
cumprimento das condições estabelecidas pela Tese 1.184
, ou seja, a realização de
“a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
(item “2”), e, caso não se verifique o cumprimento, extinguir o processo pela falta de interesse processual (item “1”);

3. Superada as hipóteses da Tese 1.184 do STF, caberá, então, ao magistrado, no curso da demanda e independente de novas determinações ou manifestações do exequente,
observar a Resolução no 547 do CNJ
, verificando, então se o processo está paralisado, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação, ou ainda com citação, mas sem localização de bens penhoráveis (§ 1o do art. 1o da Resolução 547/CNJ), situações essas que da mesma forma geram a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da falta de interesse processual (art. 1o da Resolução 547/CNJ).

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que no caso em análise o ente municipal recorre da sentença arguindo em suas razões inobservância dos requisitos da Resolução e do julgado paradigma.

É certo que o Juízo Singular procedeu com a intimação da parte exequente para emendar a inicial e este compareceu aos autos apresentando certidão de protesto informando que foi enviado ao IPTB – Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros através do postal CRA Cuiabá, para realização de protesto de títulos.

O Juízo
a quo
esclareceu que
“apesar da comprovação documental da tentativa de conciliação ou adotado solução administrativa ante a criação da Lei Municipal 3.192/2023 que dispõe sobre o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), observa-se que o ente municipal não demonstrou ter realizado protesto do título executado, há apenas informação (certidão emitida pela Procuradoria) que o débito foi levado a protesto através do portal CRA de Cuiabá, contudo não há comprovação do protesto efetivado.
”

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, por entender que a certidão anexada aos autos não comprova que o protesto foi efetivamente realizado.

No entanto, conforme citado alhures, neste momento, em sede de agravo interno, a Fazenda Pública Municipal juntou aos autos novo documento comprovando, desta vez de forma inequívoca, o efetivo protesto da CDA executada nos autos.

Embora entenda que, no momento em que foi intimado, o Município não comprovou o cumprimento dos requisitos necessários, em razão da certidão anexada aos autos não comprovar de modo efetivo que o protesto foi realizado, evidente que, no presente agravo interno, a Fazenda Pública juntou novo documento que evidencia o efetivo protesto do título executado.

Desta forma, com respaldo no princípio da celeridade processual e no princípio da primazia da decisão do mérito, bem como pelo que foi exposto alhures, entendo que, neste caso, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, revejo meu posicionamento e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática recorrida para dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024